Tribunal: TJDFT
Processo: 0754382-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Na hipótese, as necessidades mensais do menor com alimentação, vestuário, saúde, água, luz, gás, lazer e transporte, somadas, alcançam o valor de R$ 1.095,00. Por outro lado, o pai/agravante relata que possui renda mensal de um salário mínimo, que é insuficiente para cobrir suas despesas essenciais e obrigações alimentícias ainda com outros dois filhos.
5. Todavia, o agravante não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar impossibilidade de arcar com os alimentos fixados pelo juiz, em 30% do salário mínimo. As meras declarações não ensejam a conclusão de que a decisão recorrida está em desacordo com a condição financeira do pai, especialmente quando desacompanhadas de documento capaz de confirmar o alegado.
6. Ademais, com base nas regras de experiência (art. 375 do Código de Processo Civil), as necessidades do menor são presumidas e, no caso, foram fixadas pelo juízo em patamar compatível com uma criança de 2 anos de idade.
7. Diante do quadro fático, os alimentos provisórios não devem ser alterados. O valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
8. Recurso conhecido e desprovido.